Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-60.2022.8.11.0048
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000700-60.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI - CPF: 055.421.018-52 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), DEBORA MODAS, CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 39.759.541/0001-33 (APELANTE), ADEMIR OLEGARIO MARQUES - CPF: 687.330.119-15 (ADVOGADO), DEBORA VEIGA DOS SANTOS ALVES - CPF: 035.413.261-07 (APELANTE), PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - CPF: 070.013.379-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1000700-60.2022.8.11.0048

APELANTE
:
DEBORA MODAS, CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA
e
DEBORA VEIGA DOS SANTOS ALVES

APELADO
:
CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
-
CHEQUE
S
PRESCRITO
S
–
EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA
–

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –

PAGAMENTO
DA MAIOR PARTE DO
DÉBITO POR MEIO DE

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
– ALEGAÇÃO DE
PRÁTICA DE AGIOTAGEM
–
COBRANÇA DE JUROS DE 6% AO MÊS
–
NÃO COMPROVAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2.
Não
se desincumbindo a embargante do ônus que lhe atribuído pelo artigo
373, inc. II, do CPC

em relação ao pagamento do débito e a prática de agiotagem pelo credor
– tendo em vista
que

os comprovantes de transferência bancária a
costado
s aos autos
possu
em
como favorecido terceiro estranho
à
lide
e não conter
nenhuma referência aos cheques objeto da aç
ão,

os quais encontram-se na posse da
parte
autora
, bem como
inexistir cobrança de taxa abusiva

– há
de ser mantida a improcedência dos embargos monitórios.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

DEBORA MODAS, CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA e DEBORA VEIGA DOS SANTOS ALVES

n
a

Ação
Monitória

ajuizada
por

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI
,
contra a sentença que
rejeitou os embargos monitórios e julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na ação monitória
para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de
R$ 46.910,26 (quarenta e seis mil novecentos e dez reais e vinte e seis centavos) acrescida de

juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC - a contar do

vencimento
.

E ainda, condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente,
arguem os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que
o pagamento
realizado ao Sr. NICOLAS era destinado ao apelado
e
de
que este praticava agiotagem seria comprovado por meio de prova testemunhal, contudo
não
lhe
oportunizad
a
a produção,
apesar de requerida
.

No mérito, sustenta que
no valor cobrado foi inserido indevidamente juros de 6
% ao mês, sem os quais o saldo devedor perfaz a quantia de R$ 34.339,48
, bem como que de tal valor já foi quitado
R$ 32.496,00
, por meio de
vários depósitos em favor do filho do autor, mediante ordem expressa deste
.

Assevera que
o saldo devedor, sem a incidência dos juros de agiotagem, perfaz R$ 1.843,48.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contra
r
r
az
ões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que

a autora
, ora
apelada
,
ajuizou ação monitória em face
da
s
requerida
s
/apelante
s

visando
o recebimento de
R$ 46.910,26 (quarenta e seis mil

novecentos e dez reais e vinte e seis centavos)
, representado
pelos seguintes cheques:

Cheque 000011
, no valor de
R$ 3.500,00
,

emitido em
13/09/2021
;

Cheque 000013
, no valor de
R$ 1.950,00
, emitido em
13/09/202
1;

Cheque 000014
, no valor de
R$ 1.950,00
, emitido em
13/09/2021
;

Cheque 000015
, no valor de
R$ 1.950,00
, emitido em
13/09/2022
;

Cheque 000016
, no valor de
R$ 3.500,00
, emitido em
13/12/202
1;

Cheque 000017
, no valor de
R$ 3.500,
00,
emitido em
13/12/2021
;

Cheque 000018
, no valor de
R$ 2.500,
00,
emitido em
13/12/2021
;

Cheque 000019
, no valor de
R$ 2.930,
00,
emitido em
17/01/2022
;

Cheque 000020
, no valor de
R$ 2.930,
00,
emitido em
17/01/2022
;

Cheque 000051
, no valor de
R$ 1.970,
00,
emitido em
06/07/202
1;

Cheque 000052
, no valor de
R$ 1.970,
00,
emitido em
06/07/2021
;

Cheque 000053
, no valor de
R$ 1.970,
00,
emitido em
06/07/202
1;

Cheque 000054
, no valor de
R$ 3.000,
00,
emitido em
11/11/2021
;

Cheque 000056
, no valor de
R$ 3.000,
00,
emitido em
11/11/2021
;

Cheque 000057
, no valor de
R$ 3.000,
00,
emitido em
11/11/202
1;

Cheque 000059
, no valor de
R$ 2.200,
00,
emitido em
13/12/2021
;

Cheque 000060
, no valor de
R$ 2.200,00
, emitido em
13/12/2021
.

Segundo o demandante,
os cheques foram recebidos como pagamento pela venda da loja de roupas
à empresa requerida.

Pois bem.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A
rguem os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o pagamento realizado ao Sr. NICOLAS era destinado ao apelado e que este praticava agiotagem seria comprovado por meio de prova testemunhal, contudo
,

esta
não foi oportunizad
a
apesar de requerida.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA
IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

MÉRITO.

É cediço que
em se tratando de ação monitória fundada em cheques prescritos,
afigura-se
desnecessária a demonstração da causa de sua emissão pelo autor, reservando-se ao devedor a possibilidade de discutir a causa subjacente. Nesse sentido, incumbe à parte embargante a comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado na inicial, nos termos o art. 373, II, do CPC.

No caso, a
s
apelante
s

não negam a emissão das cártulas,
contudo
,
alegam
que
efetu
aram
o pagamento da maior parte da dívida
por meio de depósitos em favor do filho do recorrido, bem como
alegam a prática de agiotagem em razão da cobrança de juros mensais de 6%.

Contudo
,
além d
e
os comprovantes de transferência bancária acostadas aos autos
(
ID
231916183
)

possuírem
como favorecido terceiro estranho
à
lide (
Nicolas de Franca
Bordim
), não há dos citados documentos nenhuma referência aos cheques objeto da ação, não sendo
capazes
, assim, comprovar a quitação do débito em questão
.

Neste particular, insta salientar que a prova testemunhal
não seria capaz
, por si só
,
de comprovar a quitação dos cheques,
sobretudo porque a credora ainda se encontra no poder das cártulas.

De igual forma, não
restou demonstrada
a prática de agiotagem, pois, ao contrário do que alegam as apelantes, não
se verifica da
atualização do débito colacionado pela autora a incidência de juros de 6% ao mês, conforme se verifica abaixo (ID
231916157
)
:

Logo, não se
desincumbido
a embargante
do ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a
manutenção da sentença quanto à
constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CPC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUE PRESCRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - REQUISITOS DO ART. 700 PRESENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não tendo o embargante se desincumbido do ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CPC
.
”
(
TJMT –
N.U 1006564-17.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e
deixo majorar os honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15, tendo em vista já ter sido fixado no patamar máximo de 20%
sobre o valor da condenação
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025